Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600055-27.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA
RRC. CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. CANDIDATO FILIADO A OUTRO PARTIDO. RECURSO EM
PROCESSO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA DESPROVIDO.EFEITO SUSPENSIVO NÃO
COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA DECISÃO EM SEDE DE
PROCESSO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 52
DO TSE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A pendência de julgamento de recurso eleitoral em processo específico de filiação
partidária que, em regra, não ostenta efeito suspensivo (art. 257, CE), não basta para
reformar a sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura pela ausência
do preenchimento da condição de elegibilidade de prévia filiação partidária.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RECURSO ELEITORAL nº06002038320206160186, Acórdão, Des. Fernando
Quadros Da Silva_2, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/11/2020.

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Além de não ter apresentado a certidão criminal da Justiça Estadual de 2º grau, o
recorrente não consta como filiado ao partido pelo qual pretende disputar o pleito.

2. A apresentação dos documentos que devem instruir o requerimento de registro de
candidatura, previstos no art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019, é admitida pela
jurisprudência desta Justiça especializada enquanto não esgotadas as instâncias
ordinárias. Assim, cabia ao recorrente apresentar, ainda que em sede recursal, o
documento faltante, mas não o fez.

3. A filiação partidária é requisito fundamental para o exercício da capacidade eleitoral
passiva, nos termos do art. 14, § 3º, V, da Constituição da República.

4. Com o desprovimento do recurso interposto contra a decisão que indeferiu a
inclusão do recorrente em lista especial de filiados ao partido, a ausência de filiação
partidária permanece como óbice ao registro da candidatura.

5. Não se admite a rediscussão da filiação partidária em sede de registro de
candidatura quando a matéria foi previamente examinada em processo específico.
Súmula nº 52 do TSE.

6. DESPROVIMENTO do recurso.
Num. 43992776 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017071185600000042946034
Número do documento: 24091017071185600000042946034
Este documento foi gerado p

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600055-27.2024.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600055-
27.2024.6.16.0188 (DRAP n. 0600052-72.2024.6.16.0188), que julgou com fulcro no art. 14, §3º, V, da
Constituição Federal e art. 9º da Lei n. 9.504/97, procedente a ação de impugnação de registro de
candidatura apresentada pelo ministério público eleitoral para indeferir o pedido de registro de
candidatura de Davi Brajão Assad de Carvalho Rodrigues, para concorrer ao cargo de Vereador.
(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral, ao registro de candidatura de Davi Brajão Assad de
Carvalho Rodrigues, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 44122, pelo 44 - União -
União Brasil, no Município de Pinhais, pugnando que o candidato não preenche uma das condições
de elegibilidade, qual seja, regular filiação no partido em que pretende concorrer (art. 14, §3º, V, da
Constituição Federal e art. 9º, da Lei 9.504/97). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DAVI BRAJAO ASSAD DE CARVALHO RODRIGUES
(RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992776
10/09/2024
17:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.976

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600055-27.2024.6.16.0188 –
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: DAVI BRAJAO ASSAD DE CARVALHO RODRIGUES
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. DECISÃO EM PROCESSO PRÓPRIO. COISA
JULGADA. SÚMULA TSE N. 52. INDEFERIMENTO DO REGISTRO
DE CANDIDATURA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Davi Brajao Assad de
Carvalho Rodrigues contra sentença do Juízo da 188ª Zona Eleitoral
de Pinhais, que julgou procedente a Ação de Impugnação de Registro
de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral, indeferindo o
pedido de registro de candidatura para o cargo de vereador devido à
ausência de filiação partidária ao partido União Brasil.

1.2 O recorrente alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de
prova pericial e defendeu a regularidade de sua filiação partidária com
base em documentos e manifestações favoráveis anteriores do
Ministério Público Eleitoral. Afirmou ainda que a decisão desfavorável
em processo autônomo foi incorreta e que seu registro deveria ser
deferido. Subsidiariamente, requereu a produção de prova pericial.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
Num. 43992776 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017071185600000042946034
Número do documento: 24091017071185600000042946034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:50:11

e desprovimento do recurso, sustentando que a filiação partidária já foi
analisada em processo próprio, de acordo com a Súmula n. 52 do
TSE.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação da filiação partidária como condição de elegibilidade
para o registro de candidatura, considerando decisão judicial em
processo específico que negou a inclusão do nome do recorrente nos
registros do partido União Brasil.

2.2 Avaliação da possibilidade de rediscussão da filiação partidária em
sede de registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A filiação partidária é uma condição de elegibilidade
expressamente prevista no art. 14, §3º, inciso V, da Constituição
Federal e regulamentada pelo art. 9º da Lei n. 9.504/1997 e art. 10 da
Resolução TSE n. 23.609/2019. Para concorrer às eleições, o
candidato deve estar filiado ao partido pelo prazo mínimo de seis
meses antes do pleito.

3.2 No presente caso, o Cartório Eleitoral certificou que o recorrente
não se encontra filiado a qualquer partido político e que, em processo
específico de Filiação Partidária n. 0600047-50.2024.6.16.0188, foi
proferida sentença, com trânsito em julgado, negando o pedido de
inclusão de seu nome nos registros oficiais do União Brasil.

3.3 A Súmula n. 52 do TSE determina que "em registro de candidatura,
não cabe examinar o acerto ou desacerto da decisão que examinou,
em processo específico, a filiação partidária do eleitor". Portanto, é
vedada a rediscussão da matéria no âmbito do registro de candidatura.

3.4 A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova
pericial não merece prosperar, pois a filiação partidária já foi objeto de
decisão judicial com trânsito em julgado, e qualquer tentativa de
desconstituir essa decisão deve ser realizada por meio de ação
autônoma adequada.

3.5 A tentativa de desconstituir sentença acobertada pelo manto da
coisa julgada, conforme requerido pelo recorrente, não encontra
amparo no processo de registro de candidatura. A matéria já foi
decidida em processo específico, e o registro de candidatura não é o
meio apropriado para questionar essa decisão, como também disposto
na Súmula n. 51 do TSE.

Num. 43992776 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017071185600000042946034
Número do documento: 24091017071185600000042946034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:50:11

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
CONHECE e NEGA PROVIMENTO ao recurso interposto por Davi
Brajao Assad de Carvalho Rodrigues, mantendo a sentença que
indeferiu o registro de candidatura por ausência de filiação partidária
ao partido que o indicou como candidato.

4.2 Tese: Em registro de candidatura, não cabe examinar o mérito de
decisão judicial proferida em processo específico de filiação partidária,
conforme a Súmula n. 52 do TSE. A decisão que julga a filiação
partidária do eleitor em processo autônomo impede a rediscussão da
matéria no processo de registro de candidatura.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, §3º,
inciso V; Lei n. 9.504/1997, art. 9º; Resolução TSE n. 23.609/2019, art.
10; Súmula 52/TSE; Súmula 51/TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Davi Brajao Assad de Carvalho
Rodrigues, em face da sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais,
que julgou procedente a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura proposta pelo
Ministério Público Eleitoral, indeferindo o requerimento de registro de candidatura do
recorrente para o cargo de vereador, em razão da ausência de filiação partidária ao
Num. 43992776 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017071185600000042946034
Número do documento: 24091017071185600000042946034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:50:11

partido que o indicou como candidato, o União Brasil.

Em suas razões recursais (ID 43957146), sustentou, em síntese, que o
indeferimento de produção prova pericial configura cerceamento de defesa, pois a perícia
sobre as imagens registradas tinha o potencial de confirmar a autenticidade dos
documentos, bem como verificar os metadados que comprovam a data, o local e as
circunstâncias em que as fotografias foram tiradas, afastando o caráter unilateral. Afirmou
que, no âmbito dos autos n. 0600047-50.2024.6.16.0188, o Ministério Público Eleitoral
reconheceu a regularidade da filiação do recorrente ao partido União Brasil, baseado em
uma análise detalhada das provas então apresentadas, concluindo que não havia
qualquer indício de fraude na filiação partidária do recorrente. Ressaltou que a
manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral criou uma legítima expectativa de
que a situação jurídica do recorrente seria regularizada, o que não pode ser ignorado.
Negar a validade dessa manifestação, sob o pretexto de respeitar a Súmula nº 52 do
TSE, seria incorrer em formalismo excessivo, comprometendo a justiça material. Aduziu
que apresentou provas documentais idôneas, como fotografias e listas de presença de
reuniões partidárias, que corroboram sua filiação ao partido União Brasil em data anterior
ao prazo legal para registro de candidatura. Estes documentos, que não foram produzidos
unilateralmente e que podem ser revestidos de fé pública, são suficientes para comprovar
a filiação partidária, conforme o disposto na Súmula nº 20 do TSE. Fundamentou que o
indeferimento do registro de candidatura com base em uma decisão desfavorável
proferida em processo autônomo anterior, sem considerar a manifestação favorável do
Ministério Público e os documentos idôneos apresentados pelo recorrente, constitui uma
afronta aos princípios constitucionais fundamentais do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório, garantidos pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição
Federal. Ressaltou que a desconsideração da manifestação favorável do Ministério
Público e dos documentos apresentados representa afronta à razoabilidade e à
proporcionalidade, comprometendo a justiça do resultado. Requereu, ao final, o
conhecimento e o provimento do recurso, para que seja deferido seu requerimento de
registro de candidatura. Subsidiariamente, requer seja deferida a produção de prova
pericial, para comprovação da autenticidade das imagens anexadas aos autos.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43959990) se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a filiação partidária já foi
analisada em processo próprio, nos termos do que dispõe a Súmula n. 52 do TSE.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito da filiação partidária como condição de elegibilidade, o art. 14,
Num. 43992776 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017071185600000042946034
Número do documento: 24091017071185600000042946034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:50:11

§3º, inciso V, da Constituição Federal, dispõe:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

[...]

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

[...]

V - a filiação partidária;

Regulamentando a previsão constitucional, o artigo 9º da Lei n. 9.504/1997,
estabelece que:

Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.

O referido dispositivo é reiterado no artigo 10 da Resolução TSE n.
23.609/2019:

Art. 10. Para concorrer às eleições, a pessoa que for candidata deverá possuir
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 (seis) meses antes do
pleito e estar com a filiação deferida pelo partido político no mesmo prazo.

Na espécie, o Cartório Eleitoral certificou (ID 43957117) que o recorrente não
se encontra filiado a qualquer partido político.

Certificou, ainda, que (ID 43957117) o recorrente ajuizou Ação de Filiação
Partidária n. 0600047-50.2024.6.16.0188, em que foi proferida sentença, em 02/08/2024,
indeferindo o pedido de inclusão do nome do candidato nos registros oficiais do União
Brasil, nos seguintes termos:

Isto posto, ausente elementos que indiquem satisfatoriamente que o eleitor DAVI
BRAJÃO ASSAD DE CARVALHO RODRIGUES se encontra devidamente filiado ao
UNIÃO – UNIÃO BRASIL – PINHAIS/PR, INDEFIRO o pedido de inclusão de seu
nome nos registros oficiais do aludido partido na data pretendida, nos moldes
preconizados pelo §2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95.

Observa-se, ainda, que a decisão transitou em julgado em 09/08/2024.

Como se vê, a filiação partidária do recorrente, ao partido União Brasil, já foi
analisada em processo específico, no qual houve sentença de improcedência, com
trânsito em julgado em 09/08/2024.

Descabe, portanto, a reapreciação da matéria, eis que a Súmula 52 do
Tribunal Superior Eleitoral é clara ao determinar que “em registro de candidatura, não
cabe examinar o acerto ou desacerto da decisão que examinou, em processo específico,
a filiação partidária do eleitor”.

A despeito da argumentação trazida pelo recorrente, o que se observa é a
Num. 43992776 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017071185600000042946034
Número do documento: 24091017071185600000042946034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:50:11

intenção de desconstituir sentença acobertada pelo manto da coisa julgada, que apenas
poderia ser afastada com eventual vício transrescisório e por meio de instrumento
processual adequado.

Nesse contexto, incabível, também, o pedido de realização de perícia, eis que
a incursão no mérito da comprovação da filiação partidária está obstada em razão do
trânsito em julgado daqueles autos.

A esse propósito, vejam-se os precedentes:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA
RRC. CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. CANDIDATO FILIADO A OUTRO PARTIDO. RECURSO EM
PROCESSO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA DESPROVIDO.EFEITO SUSPENSIVO NÃO
COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA DECISÃO EM SEDE DE
PROCESSO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 52
DO TSE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A pendência de julgamento de recurso eleitoral em processo específico de filiação
partidária que, em regra, não ostenta efeito suspensivo (art. 257, CE), não basta para
reformar a sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura pela ausência
do preenchimento da condição de elegibilidade de prévia filiação partidária.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RECURSO ELEITORAL nº06002038320206160186, Acórdão, Des. Fernando
Quadros Da Silva_2, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/11/2020.

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Além de não ter apresentado a certidão criminal da Justiça Estadual de 2º grau, o
recorrente não consta como filiado ao partido pelo qual pretende disputar o pleito.

2. A apresentação dos documentos que devem instruir o requerimento de registro de
candidatura, previstos no art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019, é admitida pela
jurisprudência desta Justiça especializada enquanto não esgotadas as instâncias
ordinárias. Assim, cabia ao recorrente apresentar, ainda que em sede recursal, o
documento faltante, mas não o fez.

3. A filiação partidária é requisito fundamental para o exercício da capacidade eleitoral
passiva, nos termos do art. 14, § 3º, V, da Constituição da República.

4. Com o desprovimento do recurso interposto contra a decisão que indeferiu a
inclusão do recorrente em lista especial de filiados ao partido, a ausência de filiação
partidária permanece como óbice ao registro da candidatura.

5. Não se admite a rediscussão da filiação partidária em sede de registro de
candidatura quando a matéria foi previamente examinada em processo específico.
Súmula nº 52 do TSE.

6. DESPROVIMENTO do recurso.
Num. 43992776 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017071185600000042946034
Número do documento: 24091017071185600000042946034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:50:11

RECURSO ELEITORAL nº060017930, Acórdão, Des. Paulo Cesar Vieira De Carvalho
Filho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/12/2020.

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO AO PARTIDO AO QUAL PRETENDE
CONCORRER. DECISÃO EM PROCESSO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROCESSO
ESPECÍFICO. SÚMULA TSE N. 52. RECURSO DESPROVIDO. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO.

RECURSO ELEITORAL nº060026286, Acórdão, Des. Alderico Rocha Santos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/11/2020.

AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL) EM RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO NO PARTIDO PELO QUAL PRETENDE
CONCORRER. AUTOS ESPECÍFICOS DE PEDIDO DE REVERSÃO DE FILIAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO TSE. AGRAVODESPROVIDO.

1. Agravo interno (regimental) em face de decisão monocrática que negou provimento
ao recurso eleitoral para manter sentença do juízo a quo que indeferiu o registro de
candidatura, por não restar comprovada a filiação partidária do Recorrente e por já ter
sido proferida decisão judicial no processo de nº 0600005-95.2020.6.14.0026 que
julgou improcedente o pedido de inclusão em lista especial ao PROS, mantida na
íntegra por esta Colenda Corte ao Acórdão nº 31.086, com trânsito em julgado dia
28/9/2020, operando-se a coisa julgada material.

2. É indiscutível a aplicação do enunciando de súmula nº 52 da Colenda Corte
Superior, que preceitua que ¿em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto
ou desacerto da decisão que examinou, em processo específico, a filiação partidária
do eleitor.

3. Nos termos do artigo 11, §2º, da Resolução do TSE n.º 23.596/2019, aqueles que
não tiveram seus nomes e inscrições acrescentados na relação de filiados ordinária
por suposta desídia ou má-fé do partido político, podem recorrer à Justiça Eleitoral
para fazer incluir sua filiação em procedimento especial.

4. Apesar de a certidão apresentada pelo recorrente constar suposta filiação
retroativamente em 25/03/2020, verifica-se que o cadastro ocorreu tão somente em
14/5/2020, ou seja, o processamento da relação de filiados que constou o nome do
ora recorrente não ocorreu dentro do prazo de processamento da relação ordinária
(15/04/2020). Dessa feita, ausente o nome do recorrente na relação ordinária de
filiados do PROS, foi requerido ao juízo eleitoral, em 18/05/2020, a inclusão de seu
nome em lista especial através do processo nº 0600005-95.2020.6.14.0026, porém foi
julgado improcedente.

5. Para fins de se aferir a filiação para o registro de candidatura, não sendo deferido
pelo juízo eleitoral a inclusão do nome de filiado na lista especial de filiados, eventual
superveniência de inclusão do nome do eleitor na relação especial não deve
prevalecer à decisão judicial que indeferiu tal inclusão.

6. Agravo conhecido e desprovido para manter a decisão monocrática que negou
provimento ao Recurso Eleitoral. Agravo Regimental em Recurso Eleitoral
nº060006398, Acórdão, Des. JUIZ FEDERAL SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA
BATISTA GUEDES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/12/2020.
Num. 43992776 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017071185600000042946034
Número do documento: 24091017071185600000042946034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:50:11

Há que se concluir, assim, como bem fundamentou a Procuradoria Regional
Eleitoral, que dever ser mantida a sentença que indeferiu o registro de candidatura do
recorrente, em razão da ausência de filiação partidária ao partido que o indicou como
candidato.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Davi Brajao Assad de Carvalho Rodrigues.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600055-
27.2024.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: DAVI BRAJAO ASSAD DE CARVALHO RODRIGUES - Advogados
do RECORRENTE: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A, MAURO BENIGNO
ZANON - PR63695 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992776 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017071185600000042946034
Número do documento: 24091017071185600000042946034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:50:11